Tribunal: TJSP
Processo: 1002467-18.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSÓRCIO - Contrato de consórcio firmado antes da edição da Lei n. 11.795/2008 – Norma processual que estabeleceu executoriedade ao contrato de consórcio, que possui aplicação imediata – Inteligência do art. 1.211, do CPC - Título executivo reconhecido – Precedentes – Extinção afastada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002467-18.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PRIMO
ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., é apelada GRACIELE
FLORES PAZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002467-18.2020.8.26.0071 -Voto no 15816
2
Apelação no: 1002467-18.2020.8.26.0071
Apelante: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Apelada: GRACIELE FLORES PAZ.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). João Thomaz Diaz Parra.
Comarca: Bauru 2a Vara Cível.
VOTO No 15816
APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

CONSÓRCIO - Contrato de consórcio firmado antes da
edição da Lei n. 11.795/2008
Norma processual que
estabeleceu executoriedade ao contrato de consórcio, que
possui aplicação imediata Inteligência do art. 1.211, do
CPC - Título executivo reconhecido
Precedentes
Extinção afastada RECURSO PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 35/41, cujo relatório adoto, julgou os Embargos à Execução
opostos por GRACIELLE FLORES PAZ em face do PRIMO ROSSI
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos para, com
fundamento nos artigos 803, item I, 783 e 485, item IV, este último
aplicável à espécie por força do artigo 771, parágrafo único, todos do
Código
de
Processo
Civil,
DECLARAR
NULA
A
EXECUÇÃO,
determinando, em sendo o caso, o oportuno levantamento da penhora,
certificando-se desde já o desfecho da presente incidental nos autos
principais,
que
deverão
ser
desapensados,
arquivando-se-os
oportunamente. Sucumbente a embargada, condeno-a ao pagamento
das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados, de forma equitativa, porque o valor da causa é muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002467-18.2020.8.26.0071 -Voto no 15816
3
baixo, em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil.”
Insurgência
recursal
da
embargada
postulando a reforma do julgado. Sustenta que o contrato de
alienação fiduciária possui força executiva com base em outros
dispositivos legais. Ademais, trata-se de documento particular
assinado por duas testemunhas (fls. 43/49).
Contrarrazões apresentadas às fls. 56/60.
Subiram os autos para julgamento, após
serem distribuídos a esta Relatora em 15.09.2020 (fl. 62).
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de Embargos à Execução opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002467-18.2020.8.26.0071 -Voto no 15816
4
por GRACIELLE FLORES PAZ em face do PRIMO ROSSI
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIO
LTDA.,
objetivando
o
indeferimento da execução proposta, tendo em vista que o débito
está prescrito. A embargante menciona que o título executivo,
oriundo de Contrato de Abertura de Crédito com Alienação
Fiduciária, celebrado em razão da sua contemplação em grupo de
consórcio, foi firmado em 12.08.2008, e a inadimplência da
executada iniciou-se em abril de 2009, momento em que iniciou o
prazo prescricional, encerrando-se em abril de 2014.
O Juízo a quo deferiu a justiça gratuita à
embargante e recebeu os presentes embargos sem a atribuição de
efeito suspensivo, pois não estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela provisória (fl. 26).
O embargado apresentou impugnação aos
embargos à execução (fls. 28/34).
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 35/41, afastou a prescrição, mas reconheceu a
ausência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível,
pois a adesão da embargante ao grupo de consórcio se deu em data
anterior ao advento da Lei no 11.795/2008. Nestes termos, julgou
procedentes os embargos, declarando nula a execução. Em razão da
sucumbência, condenou a embargada no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002467-18.2020.8.26.0071 -Voto no 15816
5
Respeitada a convicção do Douto Magistrado
a quo, as razões recursais merecem prevalecer.
Com efeito, a lei no 11.795, de 8 de outubro
de 2008, conferiu ao contrato de consórcio a qualidade de título
executivo extrajudicial que, na hipótese, foi firmado em 12.08.2008,
vale dizer, anteriormente ao advento do referido diploma legal.
Todavia, como se trata de legislação
processual, a sua aplicação é imediata, inclusive para os processos
em curso, como no caso sub judice.
A esse respeito, em abono à tese, doutrina de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a Edição,
2013, Editora RT, nota 13 ao artigo 1.211): “.13. Lei processual sobre
execução. No que tange à execução (cumprimento de sentença CPC
475-I e execução por título extrajudicial CPC, Livro II), as regras de
direito intertemporal são as gerais: aplicam-se as disposições da lei
nova aos processos de execução pendentes, respeitando-se, todavia, os
atos processuais jurídicos perfeitos já praticados, que não poderão ser
atingidos nem modificados pela lei nova (...)”.
Nesse sentido:
“Contrato
de
consórcio
garantido
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002467-18.2020.8.26.0071 -Voto no 15816
6
alienação
fiduciária.
Força
executiva
reconhecida. Art. 10 § 6o da Lei 11.795/2008
que, por ser norma de natureza processual,
aplica-se de imediato aos processos em curso
(art. 1.211 do CPC), embora baseados em
contratos celebrados anteriormente àquele
diploma. Contrato de fiança que igualmente
era dotado de força executiva, agora à vista
do inciso III do art. 585 do CPC, mostrando-se
inexigível a assinatura de testemunhas.
Apelação improvida.” (Apelação Cível no
0003516-54.2010.8.26.0268, 36a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Arantes Theodoro,
j. em 13 de setembro de 2012)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CONTRATO DE CONSÓRCIO LEI 11.795/2008
Execução extinta, sem resolução de mérito,
por ausência de título executivo extrajudicial
Impossibilidade Observância dos arts. 10, §
6o, da lei 11.795/08, e 585, VIII, do CPC
Aplicabilidade imediata da nova norma
processual Art. 1.211 do CPC Descabimento de
prolação de sentença extintiva por ausência
de
título
executivo,
em
razão
da
irretroatividade da lei 11.795/08, quase vinte
anos
após
o
oferecimento
da
ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002467-18.2020.8.26.0071 -Voto no 15816
7
Prevalecimento dos princípios da máxima
efetividade e razoável duração do processo
Sentença dos embargos à execução já
transitada em julgado, que reconhece a
exigibilidade e executividade do título Recurso provido para determinar o
prosseguimento da ação, reconhecendo-se a
eficácia executiva do titulo”. (TJSP, Apelação
n. 0001063-51.1992.8.26.0322, Rel. Des.
Mario de Oliveira, 19a Câmara de Direito
Privado, j. 8.6.2015).
“APELAÇÃO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL SENTENÇA DE EXTINÇÃO
RECURSO DO APELANTE. 1. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. Inocorrência Inércia do
exequente Prazo de 10 anos, pelo art. 205 do
novo Código Civil, de acordo com o art. 2028
do mesmo diploma. Insuficiência de decurso
do prazo. 2. CONSÓRCIO EXECUTIVIDADE
Contrato
anterior
à
lei
11.795/2008.
Aplicação
imediata
da
lei
processual.
Ausência de prejuízo ao credor. Título
executivo
reconhecido.
Precedentes.
SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO”.
(TJSP,
Apelação
n.
0000039-08.1980.8.26.0322,
Rel.
Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002467-18.2020.8.26.0071 -Voto no 15816
8
Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito
Privado, j. 7.5.2013).
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor
a reforma da r. sentença, afastando-se a extinção do feito, devendo
os autos retornarem à primeira instância para que seja dada
continuidade ao processo, reconhecendo a eficácia executiva do
título extrajudicial. Invertem-se os ônus sucumbenciais, ressalvada a
justiça gratuita concedida à autora.
Por esses fundamentos, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)